Tribunal: TJMT
Processo: 1028544-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028544-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA CRUZ - CPF: 284.295.161-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. FALTA GRAVE. CONTAGEM DO PRAZO DE 12 MESES PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao reconhecer a prática de falta grave dentro do período de 12 meses que antecedem 25 de dezembro de 2024.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, especialmente quanto à prática de falta grave no período vedado de 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 6o do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, independentemente da data de sua homologação.

2.

A regressão de regime imposta ao apenado decorreu de descumprimento prolongado das condições fixadas para o regime semiaberto, constatado desde agosto de 2022 até sua recaptura em abril de 2024.

3.

A conduta faltosa perdurou durante todo o período mencionado, sendo irrelevante, para os efeitos do indulto, a data formal da homologação judicial da infração disciplinar.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que a prática da falta grave dentro do prazo vedado, ainda que sua homologação seja posterior, impede a concessão do benefício (AgRg no HC n. 995.001/SP).

5.

A ausência de justificativa plausível para o descumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução confirma a prática de falta disciplinar grave, apta a obstar o benefício.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prática de falta grave durante os 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024 impede a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, independentemente da data de sua homologação judicial. 2. O descumprimento contínuo e não justificado das condições impostas pelo Juízo da Execução configura falta disciplinar grave, apta a obstar o benefício do indulto”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, do Decreto n. 12.338/2024; arts. 50 e 118, da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 995.001/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/06/2025, DJEN de 23/06/2025. TJMT – N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, DJE de 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ GONCALVES DA CRUZ
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0003702-88.2012.8.11.0021, indeferiu o pedido de indulto postulado pela defesa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a falta grave cometida se deu em 25/08/2022 e sua homologação em 09/05/2024.

Aduz que o prazo estabelecido pelo Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (12 meses) relaciona-se ao cometimento da falta grave e não à sua homologação judicial.

Conclui que a data da falta grave precede em mais de 02 (dois) anos o início do período de doze meses retroativos a 25 de dezembro de 2024, que é o marco temporal estabelecido pelo decreto.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em relação à condenação referente à Ação Penal n. 0000211-68.2010.8.11.0110

(Id. 309101380 – p. 1015-1018).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 309101380 – p. 1021-1023).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 309101380 – p. 1024).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 311562370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de indulto postulado pela defesa, ao fundamento de que
diante da prática de falta grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2024
(Id. 309101380 – p. 1011-1014).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo em execução penal sustentando, em síntese,
que a falta grave foi cometida em período anterior ao previsto na legislação (Id. 309101380 – p. 1015-1018).

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

Para melhor elucidação do caso, vejamos o que consta na decisão que regrediu o apenado José Gonçalves da Cruz para o regime fechado:

Em síntese, extrai-se dos autos que o reeducando foi beneficiado com a progressão de regime no dia 12 de junho de 2022, com a imposição de diversas condições para o cumprimento da pena em um regime semiaberto.

No entanto,
considerando que desde a concessão da progressão de regime, não haviam sido noticiadas maiores informações acerca de seu paradeiro, tampouco o efetivo cumprimento das condições cautelares estabelecidas para o cumprimento da reprimenda, foi designada audiência de justificação por este Juízo
.

A audiência de justificação ocorreu no dia 03/05/2024, às 16h (MT), conforme termo de audiência e mídia anexas no mov. 142, tendo sido o feito convertido em diligência inicialmente, haja vista ser o reeducando idoso e com quadro de saúde avançado, expedindo-se ofício à Penitenciária objetivando maiores informações para o cumprimento da reprimenda na unidade prisional.

Ato contínuo sobreveio resposta do Ofício no mov. 148.1, informando acerca do quadro de saúde do reeducando, o qual carece do uso de medicamentos contínuos, realização de exames e acompanhamento médico mensal, não havendo qualquer empecilho ao cumprimento da pena na unidade prisional, haja vista ser possível o fornecimento do aparato médico necessário para tanto (...).

A regressão de regime na execução penal representa um mecanismo legal voltado para reverter a progressão de um condenado a um regime menos severo, devolvendo-o a uma condição mais rigorosa, geralmente devido ao não cumprimento das condições estabelecidas para a concessão da progressão. Essa medida visa preservar a ordem pública e assegurar a eficácia das penas, garantindo que o reeducando cumpra integralmente as determinações judiciais. Quando o apenado não respeita as condições impostas para o cumprimento da reprimenda, a regressão de regime pode ser aplicada para restabelecer a severidade da pena, promovendo um maior controle e fiscalização sobre o indivíduo em questão.

Entretanto, é imperativo que a regressão de regime seja aplicada de forma proporcional, em conformidade com os princípios da individualização da pena, evitando excessos e garantindo que a medida seja estritamente necessária diante do descumprimento das condições previamente estabelecidas.

Ademais, é essencial assegurar o pleno direito de defesa ao apenado, permitindo que ele apresente argumentos e evidências em sua defesa antes da implementação efetiva da regressão (....).

In casu
,
diante do descumprimento claro e inequívoco de que o reeducando não cumpriu com condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, bem como inexistindo justificativa plausível para tanto, conforme se extrai da audiência de justificação realizada nos autos, a regressão de regime é medida que se impõe
.

Ademais,
muito embora o reeducando seja idoso e apresente quadro de saúde avançado, com algumas enfermidades, conforme se extrai do receituário médico do Hospital Regional de Água Boa/MT, não há necessidade do reeducando abster-se do recolhimento em unidade prisional, o que presume ser perfeitamente possível o fornecimento do acompanhamento c/ou medicação necessário ao seu tratamento.

Ante o exposto, determino:

REGRIDO
definitivamente o reeducando
JOSÉ GONÇALVES DA CRUZ
ao regime fechado (Id. 309101377 – p. 961) (grifos meus).

Da leitura do
decisum
supratranscrito, extrai-se que o apenado José Gonçalves da Cruz não cumpriu nenhuma das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual teve seu regime de cumprimento de pena regredido, bem como expedido mandado de prisão em seu desfavor.

Registre-se que o apenado foi beneficiado com a progressão de regime (para o semiaberto) no dia 12 de junho de 2022, com a imposição de diversas condições para o cumprimento da pena. Todavia, desde a concessão do benefício (junho de 2022) até o momento de sua prisão (18/04/2024 – Id. 309101379 – p. 964), o reeducando vinha descumprindo as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, o que, a meu ver, demonstra o cometimento de falta grave, a qual, só se findou com a captura do reeducando.

O art. 6o, do Decreto n. 12.338/2024 dispõe que
a declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024
.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. FALTA GRAVE PRATICADA ANTES DE 25/12/2024. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO
. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DA INDISCIPLINA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. POSSIBILIDADE.

1. Pretensão de deferimento do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, negado pelo Juízo da execução devido à prática de falta grave dentro dos 12 meses anteriores a 25/12/2024, conforme dispõe o art. 6o da norma de regência.

2.
A falta grave consistiu no fato de que o apenado, embora tenha tomado ciência das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos, em 15/12/2024, descumpriu as referidas condições, sem apresentar justificativa. A pena restritiva foi convertida em prisão
.

3. Não há manifestação das instâncias originárias a respeito da tese de ausência de PAD. Dessa forma, a análise da referida alegação por esta Corte Superior de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

4.
A Corte de origem manteve o indeferimento destacando que a indisciplina de natureza grave foi cometida dentro do prazo do decreto e que a data da homologação não é relevante para a concessão do indulto
.

5.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a homologação da falta grave pode ocorrer antes ou depois do decreto presidencial, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período estabelecido na norma
.

6. A decisão monocrática do relator é permitida quando as questões são amplamente debatidas e há jurisprudência dominante sobre o tema, não configurando cerceamento de defesa. Precedentes.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 995.001/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025) (grifos meus).

Em caso análogo, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A ausência de justificativa pelo descumprimento das condições do regime aberto caracteriza falta grave apta a obstar o benefício do indulto, em conformidade com o art. 6o do Decreto n.o 12.338/2024 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial
(N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

Conforme consignado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo,
é possível concluir que o agravante efetivamente abandonou a execução penal, de modo que suas condutas faltosas perduraram de agosto de 2022 a abril de 2024 (Id. 309101372 – Pág. 34), quando recapturado
(Id. 311562370).

Apesar de a defesa tentar sustentar que a falta grave teria sido cometida somente em 25/08/2022, o que se conclui é que a conduta faltosa do reeducando se perpetrou até o cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, em 18 de abril de 2024 (Id. 309101379 – p. 964).

Dessa maneira, entendo que o reeducando José Gonçalves da Cruz não faz jus ao indulto concedido pelo Decreto n. 12.338/2024, uma vez que não preenchido requisito previsto no art. 6o da referida legislação.

Sendo assim, em atendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025